Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-93.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002465-93.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BENJAMIN DOS REIS - CPF: 330.346.721-87 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1002465-93.2024.8.11.9005.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
BENJAMIN DOS REIS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 A 20/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. . INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR – TEMA 8) AOS PROCESSOS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar em mandado de segurança, suspendendo os efeitos de decisão judicial que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença relativo ao pagamento do adicional de periculosidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão de processos em razão de IRDR se aplica a feitos em fase de cumprimento de sentença.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, no art. 982, I, limita a suspensão a processos pendentes, não abrangendo aqueles em fase de cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o sobrestamento de processos, em virtude de IRDR, não alcança a execução definitiva, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão monocrática, ao assegurar o prosseguimento da execução, observa a orientação jurisprudencial das cortes superiores e resguarda o direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de processos determinada em IRDR não se aplica a feitos em fase de cumprimento de sentença, resguardada a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 12; 535, § 5o; 982, I; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576847, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248549664, a qual
deferiu
a liminar pleiteada, suspendendo os efeitos da decisão proferida nos autos do processo no 1015645-62.2023.8.11.0001 e determinando a continuidade ao cumprimento de sentença, até decisão final neste
mandamus
.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

Ausência de probabilidade do direito e do perigo da demora inverso;

2)

Processos em fase de cumprimento de sentença – Aplicação do art. 535, §5o, do CPC;

3)

Suspensão dos processos na fase de execução de decisão em IRDR.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 256297693.

O Ministério Público, no id. 264372793,
manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações apresentadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
248549664,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos,
verbis
:

”(...)

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Benjamin dos Reis
contra decisão proferida nos autos, de no 1015645-62.2023.8.11.0001, pela
MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
, que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a autoridade tida como coatora, de ofício, suspendeu a exigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado, aplicando, equivocadamente, o art. 525, § 12, do CPC, sob o argumento de violação à Súmula Vinculante 37 do STF, até o julgamento do IRDR Tema 8.

Afirma que a suspensão é inaplicável aos processos em fase de cumprimento de sentença, tendo efeito apenas nos processos em fase de conhecimento.

Dessa forma, o impetrante entende que as decisões proferidas pela autoridade coatora devem ser reformadas, pois estão em dissonância com a legislação constitucional, processual e entendimento das cortes superiores.

No mérito, alega imutabilidade da coisa julgada, inexistência de afronta à Súmula 37 do STF e a aplicação incorreta dos artigos. 525, III, § 12 e 535, III, § 5o, ambos do CPC.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos efeitos das decisões impugnadas e o andamento regular do cumprimento de sentença. No mérito, pede a confirmação da segurança pleiteada.

É o relato.

Decido.

Pois bem, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

No entanto, a decisão alhures mencionada se refere à irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não é o caso
, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem, inclusive com trânsito em julgado. Assim, passo a análise do presente mandamus.

Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. O primeiro, consistente no relevante fundamento, traduzindo o fumus boni iuris, e o segundo, no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.

No caso vertente, os documentos atrelados nos autos demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

Compulsando os autos, vê-se que assiste razão ao impetrante, pois a suspensão da matéria sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos vigias e vigilantes, nos autos de n° 1001289-16.2023.8.11.9005, em trâmite perante a 2a Turma Recursal (IRDR 8), e na Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se aplica aos processos em fase de cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada.

O Código Processual Civil prevê em seu art. 982, I:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...). (grifei).

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva
.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes do STF:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB”
( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR No 9002800-94.2021.8.23.0000 (TEMA IRDR/TJRR 4). IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão proferida quando da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
de no 9002800-94.2021.8.23.0000 (tema IRDR/TJRR 4), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Estado,
não se aplica aos feitos em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado ou que se encontrem em fase de cumprimento de sentença.
2. Decisão mantida. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-RR - CS: 90005586520218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 21/07/2023, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023) (destacamos).

Diante do exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009,
DEFIRO
a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de origem, Processo no 1015645-62.2023.8.11.0001, determinando a continuidade ao cumprimento de sentença, até decisão final neste mandamus.

(...).”

No caso, apesar das alegações do agravante, restou demonstrada a violação a direito líquido e certo do impetrante.

Nos autos do processo no 1015645-62.2023.8.11.0001, observa-se que a
MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
suspendeu a ação de cobrança em razão da determinação de suspensão de processos que tramitam no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, referentes ao pagamento do adicional de periculosidade, proferida nos autos da Reclamação Judicial no 1013903-68.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento do adicional de periculosidade
não se aplica aos processos em cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
248549664
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025